Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-90.2023.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. REGIME SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação penal e condenada Wyngleston Mateus Silva Crispim às penas do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, a cumprir 3 anos e 6 meses de reclusão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. REGIME SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação penal e condenada Wyngleston Mateus Silva Crispim às penas do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, a cumprir 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 11 dias multa.
2. O Ministério Público recorre exigindo aumento da pena-base e imposição do regime fechado. O réu busca a absolvição por insuficiências de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o réu deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal; (ii) se a pena deve ser aumentada e qual o regime adequado para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral.
5. As versões apresentadas pelo relatório são inconsistentes e não se sustentam diante dos acontecimentos.
6. O tipo penal não exige que o agente tenha ciência de que o veículo é produto do crime, bastando que deva saber da adulteração.
7. A pena foi aplicada corretamente, mas o regime inicial deve ser alterado para semiaberto, em razão da reincidência do réu por tráfico de drogas, que demonstre maior periculosidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso defensivo e deu-se provimento parcial ao apelo ministerial para estabelecer o regime semiaberto.
9. Tese de julgamento: "1. A notificação do réu foi mantida. 2. O regime inicial deve ser semiaberto em razão da reincidência."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, art. 311, § 2o, III; CP, art. 33, § 2o; CP, art. 44, § 3o; CP, art. 61, eu.
Jurisprudência: STJ, Súmula 269.